Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-23.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009261-23.2022.8.11.0000
PACIENTE: DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS
IMPETRANTE: LUCELIO ARAUJO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogado - Dr. Lucélio Araújo da Silva, em favor de Diogo Fagundes dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Petra.
Sustenta o impetrante que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 04/05/2022, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 157, §1 e §2, inciso II, e 180, ambos do Código Penal.
No entanto, afirma que o magistrado utilizou-se de fundamentação inidônea, justificando a prisão do paciente em meras conjecturas. Ademais, ressalta que o paciente não participou do suposto crime de roubo, sendo apenas contratado para efetuar o transporte da soja até o Município de Pedra Preta/MT, não sabendo e nem tinha como saber da origem do produto era ilícita.
Ainda destaca que não há qualquer evidência de que pretenda frustrar a aplicação da lei penal, perturbar o trâmite processual ou colocar em risco a ordem pública.
Em conclusão, por entender que a decisão que decretou a custódia prévia do paciente carece de fundamentação, postula a concessão da ordem, liminarmente, para que cesse a coação imposta ao paciente, determinando seja expedido o competente alvará de soltura, a fim de que ele seja colocado em liberdade.
Contudo, verifica-se que a inicial não vem instruída com prova documental do alegado.
O impetrante não anexa à ação qualquer documento constitutivo de prova do direito do paciente que alega estar sendo violado, sobretudo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Portanto, a absoluta ausência de elementos de convicção não autoriza analisar a instância por provimento jurisdicional liminar, tampouco o prosseguimento da ação constitucional.
Logo, determino a intimação da impetrante para que, no prazo de dois dias, adite a inicial trazendo aos autos a prova de direito do paciente, sob pena de extinção do writ.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator